Tribunal: TCU
Processo: 003.933/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 178/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprido o subitem 9.2 do Acórdão 8909/2015-TCU-Segunda Câmara e em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, dando-se ciência desta deliberação a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.933/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (00.322.818/0001-20). 1.2. Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.